Tribunal: TJBA
Processo: 8002237-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002237-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: IRAILDA DE JESUS SILVA SANTOS Advogado(s):ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1.387 DO STJ. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob alegação de omissão quanto à necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não determinar a suspensão do feito em virtude da afetação do Tema 1.387 do STJ. III. Razões de decidir 3. A suspensão determinada no Tema 1.387 do STJ alcança apenas processos em que haja interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, hipóteses não verificadas no caso concreto. 4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 5. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sendo suficiente a fundamentação adotada para o deslinde da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos Embargos de declaração opostos no Agravo de Instrumento nº 8002237-79.2025.8.05.0000, em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A. e embargada IRAILDA DE JESUS SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.